Tribunal: TJDFT
Processo: 0706324-44.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. VENDA DO IMÓVEL. POSTERIOR DESINTERESSE NA RENOVAÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DAS CHAVES. COBRANÇA DE ALUGUÉIS, COTA DE IPTU E REEMBOLSO DE PINTURA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. SUB-ROGAÇÃO DO AUTOR NOS DIREITOS DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. COMPROVANTES DE DESPESAS DE REPAROS DO IMÓVEL. RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aquisição pelo autor apelado do imóvel objeto do contrato de locação fez dele credor, por sub-rogação, dos direitos do antigo proprietário. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. A documentação juntada pelo autor para comprovar a realização da pintura do apartamento mostrou-se suficiente para respaldar a condenação sofrida pelos recorrentes ao reembolso de referida despesa, pois atendeu aos requisitos do artigo 320 do Código Civil.
3. Havendo prova documental apta a comprovar a prestação do serviço de pintura, o testemunho do pintor pouco acrescentaria à formação do convencimento motivo do magistrado de origem, sendo inoportuna a produção de prova oral nesse sentido.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.